Tribunal: TJDFT
Processo: 0732430-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para (i) rescindir o contrato de consórcio celebrado, com o retorno das partes ao status quo ante, bem como (ii) condenar a administradora de consórcios ré à restituição do montante pago pelo consorciado autor, em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para encerramento do grupo, deduzidos os valores referentes à taxa de administração e ao seguro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão no recurso interposto pelo autor: (i) se é possível a restituição imediata dos valores pagos no contrato de consórcio; (ii) se é cabível a redução proporcional da taxa de administração; (iii) se é devida a devolução integral do montante pago a título de seguro; (iv) se os juros moratórios devem incidir a partir da citação da ré; e (v) se faz jus à compensação por danos morais.
3. Há 4 (quatro) questões em discussão no recurso interposto pela ré: (i) se está ausente o interesse de agir do demandante; (ii) se a sentença é nula por violação aos arts. 141 e 492 do CPC; (iii) se é devida a dedução dos valores relativos à cláusula penal, à taxa de adesão e ao fundo do reserva do montante a ser devolvido ao consorciado; e (iv) se o índice de correção monetária aplicado está adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender que o recurso do autor questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando à reforma parcial do julgamento no que se refere à forma de restituição de valores pagos e à possibilidade de reparação por danos morais, não há afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A análise acerca do momento para devolução do montante pago pelo consorciado, diante da desistência do negócio jurídico, confunde-se com o objeto central da apelação do demandante, e, nessa medida, a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual é medida que se impõe.
6. Considerando que o exame da validade das cláusulas do contrato de consórcio é decorrência lógica do próprio pedido inicial de rescisão contratual, mediante devolução dos valores pagos e retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, não há falar em revisão das cláusulas de ofício, hábil a ensejar a cassação da sentença por violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar suscitada pela ré rejeitada.
7. O contrato de consórcio foi firmado entre as partes na data de 14/7/2023, e não existe previsão expressa na Lei n. 11.795/08 em relação ao momento de devolução dos valores pagos ao consorciado desistente, devendo ser aplicado ao caso a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.119.300/RS (Tema Repetitivo n. 312). Escorreita a r. sentença no ponto em que condenou a administradora ré à restituição dos valores adimplidos pelo autor somente após o encerramento do grupo de consórcio, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias.
8. Se é lícita a taxa de administração estipulada pela administradora de consórcio no contrato (enunciado n. 538 da súmula do STJ), e o Juízo de origem estabeleceu sua aplicação de modo proporcional às parcelas pagas pelo autor, não há falar em onerosidade excessiva capaz de ensejar sua redução no caso.
9. Demonstrada a contratação de seguro prestamista em favor do demandante, com a aposição de assinatura na proposta de adesão ID 68719540), bem como o repasse à seguradora contratada, conforme apólice acostada aos autos, não há razão para reforma da sentença quanto à retenção do seguro pago.
10. A taxa de adesão integra a própria taxa de administração, possuindo, também, a finalidade de remunerar os serviços da administradora de consórcio. Indevida sua retenção no caso em exame, sob pena de cobrança em duplicidade do consorciado (bis in idem).
11. No sistema de consórcio, para incidência da cláusula penal, faz-se imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, como decorrência do disposto no art. 53, § 2o, do CDC. De igual modo, tem-se por necessária a prova de eventuais danos provocados pela desistência unilateral do apelado para retenção do fundo de reserva. Ausente comprovação de que a exclusão do consorciado provocou efetivo prejuízo ao grupo que aderiu, não é cabível a retenção dos valores a título de multa e de fundo de reserva.
12. Considerando que o termo inicial dos juros moratórios diz respeito ao momento em que caracterizada a mora da parte no cumprimento da obrigação, os referidos encargos devem incidir apenas após o transcurso do prazo de até 30 (trinta) dias de encerramento do grupo sem devolução dos valores pela administradora ré, quando, então, configurada a sua mora.
13. Diante da ausência de ajuste entre as partes quanto à aplicação do INCC, que reflete a variação do custo da construção civil, as parcelas a serem restituídas devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC, índice que melhor representa a recomposição da moeda, até a data da entrada em vigor e produção dos efeitos pela Lei n. 14.905/2024, momento em que passará a incidir o IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC. Reforma do decisum que não se verifica no ponto.
14. Não evidenciada a falha na prestação do serviço ofertado pela administradora de consórcio ré, tampouco dano moral propriamente dito suportado pelo autor, inexistem os pressupostos necessários para configuração do dever de indenizar os danos morais alegados. Manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Distribuição do ônus de sucumbência mantida.